Tribunal: STJ
Processo: 0001553-13.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216892 - PE(2025/0203866-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: YCAL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FABIO LIMA CLASEN DE MOURA - SP141539
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
ENUNCIADO
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. VERBETE N.
INÉPCIA DA INICIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
211/STJ.
DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice do Enunciado n. 284 do STF.
2. A fundamentação deficiente do apelo, no tocante à negativa de
prestação jurisdicional, não permite, por consequência e per saltum
, ingressar no exame da alegada afronta à matéria normativa de
fundo relativa aos arts. 186 e 927 do CC e à alegação de prescrição,
porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem acerca
de não configuração da inépcia da inicial demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
4. A decisão agravada, ao majorar a verba sucumbencial em grau
recursal, o fez com arrimo no
§ 11, do CPC, com
art. 85,
observância dos limites reportados no aludido dispositivo de lei.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54868644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ef5facf-3d35-4690-a294-2798a353d66a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ef5facf-3d35-4690-a294-2798a353d66a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216892 - PE (2025/0203866-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: YCAL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FABIO LIMA CLASEN DE MOURA - SP141539
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
ENUNCIADO
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. VERBETE N. 211
/STJ. INÉPCIA DA INICIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7
/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice do Enunciado n. 284 do STF.
2. A fundamentação deficiente do apelo, no tocante à negativa de
prestação jurisdicional, não permite, por consequência e
,
per saltum
ingressar no exame da alegada afronta à matéria normativa de fundo
relativa aos arts. 186 e 927 do CC e à alegação de prescrição,
porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem acerca de
não configuração da inépcia da inicial demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
4. A decisão agravada, ao majorar a verba sucumbencial em grau
recursal, o fez com arrimo no
§ 11, do CPC, com observância
art. 85,
dos limites reportados no aludido dispositivo de lei.
Documento eletrônico VDA53667767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8c850d3e-2876-4f45-9490-9c00c5580b5c

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 1.547/1.
Ycal Participações Ltda.
554, que não conheceu do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
não cabe
(I)
invocação de norma constitucional em apelo nobre;
a alegação de violação aos arts.
(II)
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC foi deduzida genericamente, sem a indicação precisa dos
pontos de omissão, contradição ou obscuridade, atraindo o óbice do Enunciado n. 284/STF;
impedido o exame da apontada afronta aos arts. 186 e 927 do CC e da tese específica
(III)
de prescrição, notadamente quanto à incidência analógica de prazo anterior à prestação de
contas, uma vez que não foram debatidos pelo Tribunal de origem;
a alegação de
(IV)
inépcia da inicial demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
pela via da alínea do
III, da CF, não foram observados os
Súmula n. 7/STJ; (V)
c
art. 105,
requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, de início, que:
o recurso
(I)
especial foi interposto apenas com fundamento na alínea
do
III, da CF, sendo
a
art. 105,
indevido seu não conhecimento por aventados vícios da alínea
(fls. 1.566/1.567);
c
(II)
indicou corretamente a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, não havendo falar
na aplicação do Enunciado n. 284/STF;
há prequestionamento, ao menos implícito,
(III)
das teses referentes aos arts. 186 e 927 do CC e à prescrição, uma vez que opostos
embargos de declaração para provocar o debate específico;
o exame da inépcia da
(IV)
inicial não demanda revolvimento probatório, mas mera revaloração jurídica de fatos já
delineados pelas instâncias ordinárias, afastando o óbice da
"
Súmula n. 7/STJ; (V) a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% do valor a esse
título já fixado no processo se mostra desarrazoada, ponderando-se as peculiaridades do
caso concreto, mormente em se considerando que a sentença de primeiro grau já
" (fl. 1.574).
condenou a Recorrente em honorários fixados em 8% sobre o valor da causa
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.582/1.586.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Em primeira análise, não consta do especial de fls. 1.365/1.384 a indicação
precisa sobre em que consistiria a negativa de prestação jurisdicional que fundamenta sua
Documento eletrônico VDA53667767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8c850d3e-2876-4f45-9490-9c00c5580b5c

alegação de contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Ao contrário, o que se vê do apelo
é que a parte recorrente ocupa aproximadamente duas laudas (fls. 1.370/1.372) com
argumentos genéricos, sendo, portanto, deficiente a fundamentação do recurso especial na
parte em que alega ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
Desse modo, constatada a ausência de demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, inafastável a aplicação do óbice
do Enunciado n. 284/STF.
Nessa mesma linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DEFICIÊNCIA
NA

ART.
1.022.
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF APLICADA POR ANALOGIA.
JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA
PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta ao
do CPC não foi demonstrada com clareza e
art. 1.022
objetividade, se mostrando genérica e vazia, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284
do STF, aplicada por analogia.
2. Não se configura julgamento ultra ou extra petita quando o órgão julgador
decide a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos
limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AgInt no AREsp n. 2.511.738/SP
Turma, DJe de
)
28/8/2024.
Nessa toada, a fundamentação deficiente do apelo, no tocante à negativa de
prestação jurisdicional, não permite, por consequência e
, ingressar no exame da
per saltum
apontada afronta à matéria normativa de fundo relativa aos arts. 186 e 927 do CC, bem
como à alegação de prescrição, uma vez que a tese específica apresentada pela parte
recorrente notadamente a respeito da possibilidade de, por interpretação analógica, fazer
–
incidir a prescrição também no momento anterior à prestação de contas não foi debatida
–
pelo Tribunal de origem.
Ressalte-se, por oportuno, que a mera oposição de aclaratórios não acarreta,
necessariamente, o prequestionamento pretendido pela parte. Isso porque a jurisprudência
desta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art.
1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do
art. 1.022
vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
" (
, Rel. Ministra Nancy
grau facultada pelo dispositivo de lei
REsp n. 1.639.314/MG
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
Documento eletrônico VDA53667767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8c850d3e-2876-4f45-9490-9c00c5580b5c

Ilustrativamente, confira-se:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF
INCIDÊNCIA DA
TIPO ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ.
CÂMBIO SEM AUTORIZAÇÃO DO BACEN. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
PARTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
REVISÃO DE MULTA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ANÁLISE
DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem
a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se
manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incidência no caso
em questão do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF),
por analogia.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada,
objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
acesso à instância especial porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.580.906/SP
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
14/3/2024.
Noutro giro, acerca do argumento de inépcia da petição inicial, se faz
oportuna a observação do seguinte trecho do acórdão recorrido, em que o Sodalício a quo
consignou (fl. 1.275):

Inicialmente, enfrento a preliminar de inépcia da petição inicial da execução, ora
embargada, por ausência da cópia integral do procedimento administrativo de
Tomada de Contas Especial n.° 003.769/2004-9 [...]
Analisando os autos da execução, ora embargada, verifico que o título executivo
que lastreia a execução consiste no acórdão n.° 3791/2007, com as retificações
determinadas nos acórdãos n.° 4416/2009, 5426/2010 e 1978/2010, proferidos
pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, quando do julgamento do
processo de Tomada de Contas Especial n.° 003.769/2004-9, instaurado pelo
TCU, em decorrência de irregularidades ocorridas na execução do Contrato de
Repasse MPO/CAIXA n.° 0044643-33/97. Frise-se que foi acostado o
demonstrativo do débito atualizado.
Desta feita, rejeito a alegação de inépcia da inicial, porquanto a inicial foi
instruída com o título executivo e o demonstrativo do débito.
Documento eletrônico VDA53667767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8c850d3e-2876-4f45-9490-9c00c5580b5c

Dessa forma, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Por fim, aduz, em seu agravo interno, que não é devido o arbitramento de
honorários recursais no patamar de 20% ao seguinte fundamento (fl. 1.575):

O Recurso Especial interposto pela ora Agravante não tem o intuito protelatório,
mas sim combate efetivamente o V. Acórdão recorrido, em especial no que toca à
nulidade do mesmo por transcrição integral dos fundamentos da sentença, sem
qualquer acréscimo ao mesmo, para além dos demais pontos que comprovam que
a matéria que pretende debater no Recurso Especial é eminentemente de direito,
que o deslinde da controvérsia não depende de análise da legislação local nem
demanda a reexame de provas.
Portanto, conclui-se que é incabível a majoração dos honorários advocatícios,
pois o caso da Agravante não preenche os requisitos dispostos no
§ 11, do
art. 85,
CPC, já que foi claramente necessária a interposição do Recurso Especial.

Contudo, referida tese recursal não encontra abrigo no § 11 do
do
art. 85
CPC, que reproduzo,
:
in verbis

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No caso dos autos, certo é que a decisão agravada, ao majorar a
verba sucumbencial em grau recursal, o fez com arrimo no art. 85, § 11, do CPC, com
observância dos limites reportados no aludido dispositivo de lei.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53667767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8c850d3e-2876-4f45-9490-9c00c5580b5c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.216.892 / PE
Número Registro: 2025/0203866-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012714320134058300 00015531320154058300 12714320134058300 15531320154058300
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YCAL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FABIO LIMA CLASEN DE MOURA - SP141539
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : YCAL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO : FABIO LIMA CLASEN DE MOURA - SP141539
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: aa1f9884-da90-48d6-ac04-91b8c4c5cab0

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: aa1f9884-da90-48d6-ac04-91b8c4c5cab0